Tribunal: TJSP
Processo: 2086608-35.2021.8.26.0000
Classe: Reclamação / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Reclamação. Recuperação extrajudicial. Sentença de homologação do plano apresentado pelas devedoras. Apelações de credores dissidentes. Pedido de efeito suspensivo à apelação formulado por parte dos recorrentes, deferido por esta Câmara. Posterior requerimento de extinção da demanda formulado pelas devedoras na origem, antes da remessa dos autos a este Tribunal. Nova sentença proferida pelo Juízo

Ementa:
Reclamação. Recuperação extrajudicial. Sentença de homologação do plano apresentado pelas devedoras. Apelações de credores dissidentes. Pedido de efeito suspensivo à apelação formulado por parte dos recorrentes, deferido por esta Câmara. Posterior requerimento de extinção da demanda formulado pelas devedoras na origem, antes da remessa dos autos a este Tribunal. Nova sentença proferida pelo Juízo de origem, extinguindo o feito sem resolução de mérito. Ajuizamento de reclamação por parte dos credores dissidentes, sob alegação de usurpação da competência deste Tribunal pelo Juízo "a quo" (art. 988, I, do CPC).

Proferida sentença pelo Magistrado de primeira instância, esgota-se sua jurisdição. Interposta apelação, cabe a ele, apenas, nos termos do art. 1.010 do CPC, intimar a parte apelada a apresentar contrarrazões e, posteriormente, remeter o recurso ao Tribunal. Incompetência do Juízo de origem, dessa forma, para apreciar pedido de extinção da demanda formulado após sentenciamento do feito. Prolação de nova sentença que justifica, portanto, o cabimento e a procedência de reclamação, nos termos do art. 988, I, do CPC, por usurpação da competência do órgão "ad quem". Doutrina de WILLIAM SANTOS FERREIRA e precedentes deste Tribunal.

Reclamação julgada procedente.